Tribunal: TJDFT
Processo: 0721860-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721860-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO RODRIGUES FONSECA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luciano Rodrigues Fonseca contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A (proc. no 0721918-78.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência para limitar em 30% os descontos na conta corrente e/ou em folha de pagamento (ID no 128312022). 2. Nas razões de ID no 36916098, o agravante sustenta, em suma, que contratou empréstimos com o agravado, mas os descontos atualmente realizados após sua aposentadoria em folha de pagamento e também na sua conta corrente comprometem integralmente a sua remuneração, motivo pelo qual devem ser limitados a 30% dos seus vencimentos mensais. 3. Tece considerações sobre sua situação financeira e acrescenta que a maior parte dos empréstimos foram celebrados para liquidar outros empréstimos devidos ao agravado. 4. Suscita que há violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade (CF, art. 1o, III e CDC, arts. 6o, XI e XII e art. 54a, §1o), já que o agravado apropria-se integralmente de sua remuneração, deixando a agravante sem condições de cumprir sus obrigações contratuais. 5. Entende que a retenção de verba de natureza salarial em percentual acima de 30% do rendimento integral líquido do correntista, mesmo quando pactuada livremente, não pode comprometer sua capacidade de subsistência. 6. Cita julgados do STJ e deste Tribunal. 7. Pede a antecipação de tutela recursal para que os descontos em conta corrente e/ou na folha de pagamento sejam limitados a 30% dos seus rendimentos mensais até a homologação do plano de pagamento. No mérito, requer a confirmação da liminar. 8. Não foi concedida a gratuidade de justiça (ID no 36924714). Preparo comprovado (IDs no 37062827 e no 37062829). 9. O pedido de concessão de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 37069191). 10. Sem contrarrazões (ID no 38351769). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 13. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 14. No processo originário (proc. no 0721918-78.2022.8.07.0001) foi prolatada sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art, 485, VIII. 15. Custas remanescentes pelo autor, que também foi condenado ao pagamento dos honorários, estes fixados em R$ 500,00 (CPC, art. 85, “§ 2o”), observada a gratuidade de justiça (ID no 132859351). 16. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 17. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO